Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-36.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000526-36.2018.8.14.0077

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCURADOR: MANUELA FREITAS SANTOS

APELADO: MARIA VALDA GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com pedido de reintegração ajuizada por servidora pública aprovada em concurso para o cargo de auxiliar de serviços gerais, que teve o vínculo desfeito sem ato formal de exoneração e foi posteriormente contratada por tempo determinado para funções diversas entre 2005 e 2016. O juízo de origem reconheceu a nulidade dos contratos temporários, determinou o retorno da autora ao cargo efetivo e condenou o Município ao pagamento dos vencimentos retroativos, a partir de 01/02/2018, até o efetivo retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) apurar a validade das intimações processuais enviadas a procurador exonerado; e (iii) decidir sobre o direito à reintegração da autora ao cargo efetivo diante da ausência de exoneração formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa se a parte não demonstrou a imprescindibilidade da prova requerida.

4.

A parte ré não pode se beneficiar da própria omissão em atualizar os dados cadastrais no sistema eletrônico judicial, sendo válidas as intimações enviadas ao procurador anterior.

5.

A alteração do pedido inicial com aditamento foi regularmente permitida com prazo para manifestação da parte contrária, que permaneceu inerte, não havendo violação ao contraditório.

6.

A ausência de ato formal de exoneração ou de processo administrativo regular inviabiliza o afastamento de servidora efetiva, violando o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

7.

A contratação temporária da autora por quase uma década configura burla ao concurso público, sendo nulos os contratos temporários celebrados.

8.

O direito à reintegração implica o recebimento dos vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento, desde a propositura da ação, conforme precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a sentença proferida por julgamento antecipado quando não há necessidade de produção de outras provas e a parte não indica sua relevância. 2. A ausência de atualização cadastral no sistema judicial eletrônico impede a alegação de nulidade de intimação enviada a procurador anterior. 3. A exoneração de servidor efetivo sem ato formal ou processo administrativo viola o devido processo legal, ensejando reintegração. 4. São nulos os contratos temporários celebrados de forma sucessiva por longo período para exercício de função permanente, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF. 5. A reintegração do servidor ao cargo efetivo dá ensejo ao pagamento dos vencimentos retroativos e demais vantagens devidas durante o período de afastamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, II e IX; 41, § 1º, II. CPC, arts. 77, VII; 329, II; 355, I; 370, parágrafo único. Lei nº 8.112/90, arts. 28 e 41. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2011; STF, RE 834.922 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.03.2015; STJ, REsp 1.685.839/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.10.2019; STJ, EDcl no AREsp 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Anajás que julgou parcialmente procedente
a
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração
ajuizada por
MARIA VALDA GOMES DE LIMA,
nos seguintes termos (ID Num. 8211644):

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de MARIA VALDA GOMES DE LIMA, e resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR a prescrição quinquenal de quaisquer parcelas anteriores a 01/02/2013, com base no art. 7º, XXIX, CF;

2. DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos por prazo determinado firmados entre a requerente e o Município de Anajás para desempenho das atividades de auxiliar de enfermagem e técnica em enfermagem nos anos de 2005 a 2016, sem prejuízo dos valores recebidos e depósito efetivados pela Administração Pública;

3. DETERMINAR que o Município de Anajás proceda o imediato retorno da requerente ao cargo de auxiliar de serviços gerais, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal;

4. CONDENAR o Município de Anajás a pagar à requerente o equivalente dos vencimentos percebidos pelos ocupantes de igual cargo, a partir de 01/02/2018, até a data do efetivo retorno, com os valores a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelos juros da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei nº 9.494/97), desde vencimento, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da citação, conforme julgamento RE 870.947 do STF.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno cada a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do proveito econômico obtido, a ser liquidado, nos termos do art. 85 do CPC;

2. Isenção das custas por força da lei.

3. Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados, via sistema PJe;

4. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis para a autora, e 30 (trinta) dias úteis para a parte ré, certifique-se e arquive-se, dando-se baixa na distribuição;”

Inconformado o Município de Anajás interpôs recurso de apelação (ID Num. 8211653), aduzindo que a sentença merece reforma, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide; bem como a violação ao devido processo legal, pela ausência de despacho saneador e de oportunidade para produção de provas; e por fim, a nulidade da intimação para apresentar nova contestação, por ter sido realizada em nome de procurador já exonerado.

No mérito, afirma que a autora abandonou o cargo efetivo em 2005, passando a exercer função diversa mediante contratos precários, e que não houve exoneração formal porque a própria autora teria renunciado tacitamente ao cargo anterior ao aceitar novo vínculo, devendo ser afastado o direito à reintegração e à percepção de vencimentos retroativos.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 8211660), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID Num. 9915219).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID Num. 10123851).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal trazida à análise deste Colegiado, cinge-se ao acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada
por Maria Valda Gomes de Lima contra o Município de Anajás, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre ambos, além de determinar seu retorno ao cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com pagamento das remunerações desde o ajuizamento da ação, observado a prescrição quinquenal.

Havendo preliminares, passo a analisá-las inicialmente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

O Município de Anajás sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de despacho saneador e da não abertura de prazo para produção probatória, alegando surpresa diante do julgamento antecipado da lide.

Analisando atentamente os autos, entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no Código de Processo Civil, mais precisamente em seu
artigo 355, I,
que dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Ora, constata-se que o juízo singular proferiu decisão fundamentada no sentido de que o conjunto probatório já se mostrava suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória, não sendo cabível, no caso, a afirmação de nulidade da sentença.

Ademais, vale destacar que o recorrente não especificou, no momento oportuno, quais provas pretendia produzir, tampouco demonstrou de forma concreta sua imprescindibilidade.

Nos termos do
art. 370, parágrafo único, do CPC
:

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, pois o julgamento antecipado está dentro do espectro da discricionariedade técnica do magistrado, observado o contraditório e o devido processo legal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO POR PAD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em casos cujo as provas anexas aos autos se demonstrem suficientes para o convencimento do juiz e embasamento decisório, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, visando a celeridade no andamento processual, não sendo cabível, no caso, a afirmação de nulidade da sentença.

2 - A citação por edital em Processo Administrativo Disciplinar é medida excepcional, tendo em vista que deve ser assegurado o princípio da ampla defesa e contraditório.

3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.” (
TJPA. A

PELAÇÃO CÍVEL: 0800230-70 .2022.8.14.0002, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público
)

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ENVIADA A PROCURADOR DO MUNICÍPIO JÁ EXONERADO:

Argumentou ainda a Municipalidade que as intimações foram enviadas a procurador exonerado, o que teria causado sua inércia na manifestação sobre o aditamento da petição inicial.

Contudo, conforme salientado pelo Ministério Público em seu parecer (ID Num. 10123851 - Pág. 5), o Ente Público “
deixou de comunicar ao juízo acerca da constituição de novo Procurador, e não atualizou o token para os novos Procuradores, motivo pelo qual as intimações continuaram sendo direcionadas ao Procurador anterior
”. Portanto, ao deixar de promover a atualização do cadastro do novo procurador junto ao sistema PJe, descumpriu, o dever previsto no
art. 77, inciso VII, do CPC
,
in verbis
:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário (...).”

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza para arguir nulidade processual. A ausência de diligência do próprio Município em promover a regularização da representação processual não enseja nulidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência do STJ entende que, conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 3.

Agravo interno não conhecido.” (
AgInt no AREsp n. 1.903.488/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022
)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EPSECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações. 2. Ademais, o acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso especial demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.711/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021
)

Logo, rejeito a preliminar arguida e passo a seguinte:

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PELA AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS

O Município de Anajás ainda sustentou em sede preliminar, que a autora modificou o pedido da ação (de reintegração como técnica de enfermagem para reintegração como auxiliar de serviços gerais) após a contestação, sem o consentimento do réu, em ofensa ao
art. 329, II, do CPC
.

“Art. 329. O autor poderá:

(...)

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Ocorre, todavia que, embora o artigo acima de fato exija anuência do réu após a estabilização da demanda, o julgador, ao permitir o aditamento, também concedeu prazo para manifestação da parte ré (ID Num. 8211640), o que satisfaz o contraditório, porém, conforme certidão (ID Num. 8211642), decorreu o prazo legal, sem manifestação da Municipalidade.

Portanto, o fato de o Município ter permanecido inerte não pode ser atribuído à parte autora.

Rejeito, em consequência rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

A controvérsia reside na possibilidade de reintegração da autora ao cargo de auxiliar de serviços gerais, para o qual fora regularmente aprovada em concurso público e posteriormente afastada de maneira irregular, sem observância do devido processo legal.

Analisando os autos, entendo que os argumentos expostos não me convenceram que a sentença merece reforma, haja vista que a sentença é clara ao reconhecer que não houve exoneração formal da autora do cargo efetivo. Conforme expressamente constou (ID Num. 8211644 - Pág. 3), "
não há o que se falar em anulação de ato administrativo que exonerou a requerente do cargo de auxiliar de serviços gerais, pois o ato simplesmente não existiu
".

Digo isso, pois, não houve exoneração formal do cargo efetivo, nem qualquer processo administrativo de desligamento, portanto, diante da ausência de ato administrativo de exoneração é nula qualquer cessação de vínculo efetivo com o Município.

O Supremo Tribunal Federal aduz que o exercício da autotutela por parte da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão/servidor não prescinde de prévio processo administrativo em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988.

Referido entendimento restou assentado em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, cuja ementa abaixo se transcreve:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (
RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012
)

No julgamento do RE nº. 834.922/AgR, o STF assentou "que é indispensável a instauração de procedimento administrativo para demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não, assegurados o contraditório e a ampla defesa." (
RE 834922 AgR, DJe-072 DIVULG 16-04-2015 PUBLIC 17-04-2015
).

Referido julgado restou assim ementado:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desligamento de servidor público designado em caráter precário e não estável. 3. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes de ambas as turmas do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
RE 834922 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 16-04-2015 PUBLIC 17-04-2015
)

No mesmo sentido, o STJ diz que a exoneração de servidores efetivos, pressupõe a instauração de processo administrativo com garantia do devido processo legal e da ampla defesa,
in verbis
:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO POR MAIS DE 2 ANOS A DESPEITO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A autora, apesar de ter sido considerada inapta em exame médico que constituía fase eliminatória do concurso público, foi nomeada, empossada e permaneceu no exercício do cargo de Guarda Municipal do Município de Londrina por mais de 2 anos. Em março de 2013, sem a instauração de prévio processo administrativo, foi publicado decreto tornando sem efeito o ato de nomeação.

2. O STJ consolidou entendimento de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa.

3. É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Em julgamento de caso semelhante ao ora discutido, a Terceira Seção desta Corte Superior destacou que "deveria o ente público ter instaurado processo administrativo específico, informando ao servidor a finalidade de anulação do ato de nomeação, indicando os motivos ensejadores, permitindo-lhe apresentar defesa, cujas razões deveriam ser analisadas e ponderadas pela autoridade julgadora, antes da edição do ato derradeiro" ( AR 3.732/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 2.2.2015).

5. Recurso especial provido.” (
REsp 1685839/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017
).

Portanto, mesmo que se alegue que a autora abandonou voluntariamente o cargo, tal alegação não prescinde de regular apuração mediante processo administrativo, conforme preconiza os
artigos 41, §1º, II, da Constituição Federal e o 28 e seguintes da Lei nº 8.112/90
.

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

(...)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;”

“Art. 28.

A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31.

§ 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.”

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de validade do contrato temporário estabelecido com a autora da ação.

Digo isso, pois, a contratação da autora como auxiliar e, posteriormente, técnica de enfermagem, por quase 10 anos, por meio de sucessivos contratos temporários, revela clara burla à exigência constitucional do concurso público (
art. 37, II e IX, da CF
).

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)’

Diante disso, correta a sentença monocrática que reconheceu a nulidade dos contratos precários, visto que se tratava de vínculos mantidos por quase uma década, sem respaldo constitucional ou legal. O pagamento dos vencimentos retroativos a partir da data da ação (01/02/2018) também é medida de justiça, diante da indevida obstrução ao exercício do cargo originário.

Nesse sentido:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 ." ( REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ. AgInt no AREsp 822.252/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016
).

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade da reintegração da autora ao cargo efetivo, mais uma vez não posso concordar, pois, diante da ausência de exoneração formal, ou mesmo de regular processo administrativo, a jurisprudência do STJ destaca que a reintegração do servidor indevidamente demitido tem, por corolário lógico, a recomposição integral dos direitos, compreendida nesta concepção a vantagem patrimonial:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019). 4. Embargos de Declaração acolhidos.” (
EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023
)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. ENFERMIDADE MENTAL. COMPROMETIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTO E VANTAGENS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda que a jurisprudência utilizada na decisão monocrática diga respeito a casos de demissão, os julgados citados são uníssonos quanto à tese de que "(...) o servidor público que, por motivo de declaração judicial de nulidade do ato de exoneração, for reintegrado ao cargo tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento" (fl. 540, e-STJ). 3. É exatamente o que ocorre na presente hipótese: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro verificou que houve descuido do Município ao acolher o pedido de exoneração mesmo depois de sucessivas licenças médicas relativas à saúde mental do servidor (fls. 352-354, e-STJ). Por isso, o órgão julgador anulou o ato administrativo e determinou a reintegração. 4. Diante da referida nulidade e seguindo a jurisprudência de que "(...) a reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor, em respeito ao Princípio da Restitutio in Integrum" (REsp 1.921.276, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19.3.2021), não há necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal. 5. Agravo Interno não provido.” (
AgInt no AREsp n. 2.290.708/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023
)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. (...)” (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021
)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (
AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 16/10/2019
)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025